Tribunal: TJSP
Processo: 2110382-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pregão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESUNÇÃO DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO RECURSAL. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não implicaria, em princípio, perda do objeto do mandado de segurança ou dos recursos decorrentes a superveniência de homologação ou adjudicação da licitação, desde que presente pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESUNÇÃO DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO RECURSAL. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não implicaria, em princípio, perda do objeto do mandado de segurança ou dos recursos decorrentes a superveniência de homologação ou adjudicação da licitação, desde que presente pedido certo e comprovação material acerca das hipóteses para anulação dos atos do certame, o que não ocorreu na hipótese. 2. No caso dos autos, a homologação, a adjudicação e a assinatura do contrato com a terceira interessada foram efetivamente realizadas antes da impetração da ação mandamental pela ora agravante, e que na oportunidade não requereu, ainda que subsidiariamente, anulação, razão pela qual, nos termos dos precedentes do STJ, não se poderia cogitar da ocorrência de requerimento implícito sobre pretensão de anulação das fases do certame, justamente por ausência de pedido certo e determinado a esse respeito e também da impossibilidade, no caso, de o magistrado fazer alguma espécie de interpretação acerca dos requerimentos da parte (CPC, arts. 141, 322, caput e § 2o, e 324, caput). 3. De todo modo, a convalidação da pretensão implícita ensejaria flagrante esvaziamento dos consectários do devido processo legal, como a ampla defesa e o contraditório, pois o eventual provimento jurisdicional seria dado à revelia de profunda e proficiente instrução probatória material acerca da validade e, sobretudo, da legalidade de todos os procedimentos licitatórios, incluindo-se até mesmo todos os concorrentes, que, a partir de então, deveriam passar a integrar a lide, provocando-se tumulto processual. 4. Configuração, na hipótese, de perda do objeto do writ e consequente inadmissibilidade do recurso (CPC, art. 932, III). Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 5. Manutenção da ordem de cassação imediata dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida. 6. Recurso não conhecido quanto ao mérito.